Tribunal: TJMT
Processo: 0011432-92.2009.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011432-92.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOACI GUIA CAMPOS (APELADO), MARCIANO JANUARIO DA SILVA - CPF: 036.923.351-48 (APELADO), JOILSON MARQUES DA SILVA (VÍTIMA), JOACI DA GUIA CAMPOS - CPF: 020.648.251-50 (APELADO), JOILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 691.258.991-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Recurso ministerial. Princípio da insignificância. Absolvição sumária. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu sumariamente os apelados de furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] visando a nulidade da sentença e a condenação por furto qualificado.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) nulidade da sentença por ter sido proferida antes da apresentação da resposta a acusação; 2) inaplicabilidade do princípio da insignificância; e 3) provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

Diante da perspectiva de manutenção da sentença absolutória, cabe ao órgão julgador aplicar o princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º) em relação às questões preliminares.

Se o bem mais estimado pela vítima foi restituído, não resulta demonstrada lesão patrimonial expressiva e prejuízo significativo.

O lapso temporal de 15 (quinze) anos sem que os réus tenham cometido outros delitos indica que se trata de um fato isolado, a corroborar a desnecessidade de intervenção do Direito Penal para a proteção do bem jurídico lesado.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV; CPP, arts. 3º, 282, § 2º, e 396-A; CPC/2015, art. 282, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 112.378/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 28.08.2012; TJMT, AP nº 0012147-26.2010.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 09.09.2014; TJMT, AP nº 9692/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.03.2017; TJGO, AP nº 0193634-77.2011.8.09.0024, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 3ª Vara Criminal, j. 4.5.2023; e TJMG, AP nº 0032080-79.2011.8.13.0394, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 27.4.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0011432-92.2009.8.11.0042- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): MARCIANO JANUARIO DA SILVA

JOACI DA GUIA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0011432-92.2009.8.11.0042), que absolveu sumariamente MARCIANO JANUARIO DA SILVA e JOACI DA GUIA CAMPOS de furto qualificado [destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] - art. 155, I e IV, do CP - (fls. 127 - ID 233949743).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita nulidade da sentença,
“em face do réu JOACI DA GUIA CAMPOS, em razão de não ter ocorrido a instrução processual, já que o réu foi citado por edital (f. 62) e não apresentou resposta à acusação”
.

No mérito, sustenta que: 1) o princípio da insignificância seria inaplicável porque o furto foi praticado na forma qualificada e
“o dano causado ao casal vitimado não foi insignificante”
; 2)
“os elementos produzidos em sede inquisitorial corroboram com as provas produzidas em juízo, não havendo dúvidas de que o réu MARCIANO praticou o delito de furto qualificado”
.

Requer o provimento para anular a
“sentença em face do réu JOACI DA GUIA CAMPOS”
e condenar o apelado MARCIANO JANUARIO DA SILVA por furto qualificado (fls. 161 - ID 233950655).

MARCIANO JANUARIO DA SILVA e JOACI GUIA CAMPOS pugnam pelo desprovimento do recurso (fls. 248 - ID 233950661).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – Recurso Ministerial – Pedido para afastar a incidência do princípio da insignificância. Pedido de condenação do acusado MARCIANO nas penas do art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal e para retornar o andamento da instrução processual para JOACI – Possibilidade – Necessidade de afastar a aplicação do princípio da insignificância – Incidência de qualificadora – Enunciado nº 44/TJMT – Valor dos objetos furtados – Provas suficientes de materialidade e de autoria delitivas – Depoimentos coerentes – Certeza da vítima e testemunhas sobre a autoria do roubo – Palavra da vítima possui relevância – Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 237057654)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da sentença não será analisada diante da perspectiva de manutenção da sentença absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 04 de março de 2009, por volta das 20h00, no interior de uma residência, localizada à Rua 31. quadra 37, n° 25, bairro Três Barras, nesta Capital, os denunciados MARCIANO JANUÁRIO DA SILVA e JOACI DA GUIA CAMPOS, com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em uma máquina digital Sony, um kit sabonete Mamãe Bebê, um frasco perfume Kaik, um frasco perfume Sintonia, um relógio de pulso feminino e três pares de tênis de propriedade da vitima JOILSON MARQUES DA SILVA. [...]

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, os denunciados MARCIANO JANUÁRIO DA SILVA e JOACI DA GUIA CAMPOS se encontram incursos nas penas do artigo 155, § 4°, inciso I e IV do Código Penal [...]”
(Marcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça - fls. 21 - ID 233949743)

O Juízo singular absolveu sumariamente os apelados nos seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, verifico que a absolvição do acusado é medida que se impõe, tenho sem dúvida que a violação penal que eventualmente ocorreu no caso narrado pelo órgão ministerial é mínima.

Em hipóteses como a delineada nos autos, a continuação do processo, pela própria pequenez da lesão, não seria razoável. Trata-se, pois. de diretriz indicada pelo Principio da Insignificância.

O princípio da insignificância é consequência do chamado princípio da fragmentariedade do direito penal ou da intervenção mínima, segundo o qual este ramo do direito deve cuidar apenas dos interesses mais importantes da sociedade, ou seja, do fragmento de interesses mais relevantes.

Não resta dúvida que o patrimônio é um interesse relevante, sobre a garantia de sua defesa está arraigado um dos princípios do capitalismo e da civilização ocidental.

Neste aspecto, contudo, resta saber guando o património das pessoas realmente restou afetado, ou seja, a partir de que momento o patrimônio da vitima sofreu significativo abalo a ponto de merecer atenção do direito penal.

Para os casos em que a subtração do patrimônio é insignificante, surgiu o entendimento de que faltaria à conduta típica a chamada tipicidade material, sendo caso de absolvição pelo princípio da insignificância. [...]

Pelo Princípio da Fragmentariedade, o Direito Penal só deve intervir diante de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. [...]

Desse modo, a mera realização de atividade tipificada (tipicidade formal) pela lei - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel - não enseja condenação se não houver presente o resultado dessa ação (tipicidade material), sob pena de violação do princípio da lesividade. Deve-se ressaltar que esta análise de presença ou não de resultado deve ser feita individualmente, isto é, em cada conduta típica.

Portanto, a conduta perpetrada pelo acusado (furto), embora reprovável (e a reprovabilidade é inerente a todos os tipos penais), não causou lesões aos bens jurídicos significativos para a vitima e, conseguinte, para o Estado, já que não abalou a coletividade. [...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 397. III do Código de Processo Penal, hei por bem ABSOLVER SUMARIAMENTE os acusados MARCIANO JANUÁRIO DA SILVA e JOACI DA GUIA CAMPOS, qualificado nos autos, do crime a este imputado sendo de rigor o reconhecimento da atipicidade da conduta, em virtude do caráter fragmentário do Direito Penal e do princípio da insignificância e da intervenção mínima. [...]”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - fls. 120 - ID 233949743).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 41 - ID 233949743) e Termo de Avaliação Indireta (fls. 50 – ID 233949743), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Akelma Aparecida do Nascimento, testemunha (fls. 39), Joilson Marques da Silva, vítima (fls. 43), Fernanda Rafaela Dias dos Santos, vítima (fls. 48), e os apelados JOACI DA GUIA CAMPOS (fls. 45) e MARCIANO JANUÁRIO DA SILVA (fls. 55).

Em Juízo, colheu-se a declaração da vítima Fernanda Rafaela Dias dos Santos (Relatório de Mídias - ID 233949741).

A revelia dos apelados foi decretada por não terem comparecido à audiência de instrução, embora devidamente intimados (fls. 96 - ID

233949743).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que, no dia 4.3.2009, por volta das 20h00min, na residência localizada à rua nº 31, quadra nº 37, casa nº 25, bairro Três Barras, em Cuiabá/MT, os apelados MARCIANO JANUÁRIO DA SILVA e JOACI DA GUIA CAMPOS, mediante rompimento de obstáculo, teriam subtraído 1 (uma) máquina digital Sony, 1 (um) kit sabonete, 2 (dois) perfumes, 1 (um) relógio de pulso feminino e 3 (três) pares de tênis pertencentes às vítimas Joilson Marques da Silva e Fernanda Rafaela Dias dos Santos.

No caso, o bem mais estimado pela vítima foi restituído [
“não queria nem saber das outras coisas, só queria a câmera”
], conforme narrativa de Fernanda Rafaela Dias dos Santos, em Juízo (ID 233949741), a demonstrar que a lesão patrimonial foi mínima e não causou prejuízo significativo.

Além disso, o apelado Joaci da Guia Campos é primário e possui bons antecedentes, enquanto o apelado Marciano Januário da Silva possui processo executivo, cuja pena foi extinta pela prescrição da pretensão executiva (SEEU nº

0009759-06.2005.8.11.0042), razão pela qual não se reconhece habitualidade delitiva.

Frise-se, ainda, que se trata de fato criminoso ocorrido há mais de 15 (quinze) anos [4.3.2009], sem registro de envolvimento dos apelados em crimes recentes (pje.tjmt.jus.br), a reforçar a desnecessidade de intervenção penal, ainda que se trate de furto qualificado (TJGO, AP nº 0193634-77.2011.8.09.0024 - Relator: Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior - 3ª Vara Criminal - j. 4.5.2023; TJMG, AP nº 0032080-79.2011.8.13.0394 - Relator: Des. Nelson Missias de Morais - 2ª Câmara Criminal - j. 27.4.2023).

A insignificância penal pressupõe, de forma cumulada, os seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC nº 112.378/DF - Relator Min. Joaquim Barbosa - 28.8.2012; TJMT, AP nº 9692/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2017).

Com efeito,
“o ínfimo ou inexistente prejuízo causado à vítima, o reduzido grau de reprovabilidade da conduta dos réus, e o fato de os apelados não terem contra si qualquer outro registro desabonador de suas condutas, autorizam o reconhecimento do princípio da insignificância”
(TJCE, AP nº

0000473-96.2007.8.06.0066 - Relator: Des. Raimundo Nonato Silva Santos - 3ª Câmara Criminal - j. 1.8.2017).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há óbice à aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto qualificado quando aferido, do contexto fático dos autos, que a conduta do agente não se reveste de maior reprovabilidade e não redunda em expressivo prejuízo à vítima”
(AP nº 0012147-26.2010.8.11.0002 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - j. 9.9.2014)

Sendo assim, conserva-se as absolvições dos apelados.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024